Tribunal: TJBA
Processo: 8009861-46.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009861-46.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO NA CDA E NA INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de execução fiscal contra sentença que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da inércia do exequente em complementar o endereço do executado. O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa e a petição inicial atendem aos requisitos legais previstos na Lei nº 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, argumentando que a indicação do endereço constante do cadastro municipal seria suficiente para a citação e que eventual insuficiência de dados cadastrais não pode beneficiar o devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação completa do endereço do executado na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa, aliada à inércia do exequente em complementar a informação após determinação judicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 admite petição inicial simplificada na execução fiscal, mas exige a apresentação de elementos mínimos que permitam a citação válida do executado. O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 determina que o termo de inscrição em dívida ativa contenha o nome do devedor e, sempre que conhecido, seu domicílio ou residência, informação essencial para viabilizar a citação. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa e a petição inicial não indicam a numeração do imóvel correspondente ao endereço do executado, o que impede sua localização para a realização da citação. Intimado para emendar a inicial, o exequente limita-se a reiterar a suficiência do endereço cadastrado, sem apresentar qualquer dado adicional que permita a efetiva localização do executado. Tratando-se de execução fiscal relativa a crédito de IPTU, vinculado a imóvel registrado no cadastro municipal, presume-se que a municipalidade dispõe de informações completas acerca da localização do bem, tornando injustificada a omissão em fornecer o endereço completo. A ausência de elementos mínimos para viabilizar a citação válida, somada ao descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal exige a indicação de elementos mínimos que viabilizem a citação válida do executado, ainda que a petição inicial observe os requisitos simplificados da Lei nº 6.830/80. A ausência de endereço completo do executado na Certidão de Dívida Ativa e na petição inicial, aliada ao descumprimento de determinação judicial para emenda, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Em execução fiscal fundada em IPTU, a municipalidade deve fornecer endereço completo do executado, considerando que o tributo se vincula a imóvel cadastrado no sistema municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, e 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8007329-02.2020.8.05.0004, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 13.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009861-46.2020.8.05.0004, em que figuram como Apelante Município de Alagoinhas e Apelada RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.